Tribunal: CARF
Processo: 10166.725707/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725707/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA JURACI DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. TROCA DE
FORMULÁRIO.
A retificação da declaração de ajuste anual para troca de modelo de formulário
apenas é admissível quando efetuada dentro do prazo legal para sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725707/2012-35
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725707/2012-35

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 21 a 24), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Brasília. Após
a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
3.964,59
Multa de Ofício (passível de redução)

2.973,44
Juros de Mora (calculado até 29/6/2012)

1.232,98
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até )

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

8.171,01
Referido lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação na
Justiça Federal. Foram lançados rendimentos omitidos recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 32.031,60. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o IRRF no valor de R$ 1.064,05.
Registra ainda a autoridade fiscal que o valor bruto para fins de tributação importou em
R$ 35.468,60 e que foram consideradas como despesas dedutíveis os pagamentos a
advogado, no montante de R$ 3.437,00.
A base legal do lançamento encontra-se na referida notificação de lançamento, à fl. 22.
Cientificada da exigência em 15/6/2012 (fl. 26), a contribuinte apresentou, em 3/7/2012,
a impugnação acostada às fls. 3 a 7, contrapondo-se ao feito com os argumentos a seguir
sumariados:
- aduz, inicialmente, que não houve omissão de rendimentos, haja vista que o valor
recebido acumuladamente foi incluído na Declaração de Ajuste Anual (DAA), no
campo “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”. Em consequência,
considera injustificável a aplicação da multa;
- na sequência, defende que somente a partir do exercício 2011 foi instituída a cobrança
suplementar de IR sobre rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, com o
sistema registrando, na DAA, campo específico para a informação correspondente;
- consigna, ainda, que não utilizou o modelo simplificado porque, com base na tabela
progressiva anual do exercício de 2009 para cálculo do imposto, ficou isenta do mesmo.
Em complemento, afirma que agora nada impede que o modelo simplificado seja
aplicado, dada a necessidade de ser efetuada a suplementação do imposto, e que é
devida a aplicação da tabela progressiva anual atualizada ano-calendário 2011. Em
consequência, diz que o resultado ficará em apenas R$ 481,89;
- isso não obstante, assevera que a medida de cobrança está prejudicada, pois a
requerente, desde essa época, na qualidade de servidora aposentada, ficou isenta do
Imposto de Renda, por ser portadora de doença grave, incurável: alienação mental,
especificada em lei (Mal de Alzheimer);
- alega, por fim, hipossuficiência financeira.
Ante o exposto, requer:
- seja reconhecida a nulidade do lançamento, vez que os rendimentos foram
regularmente informados;
- seja reconhecido o seu direito à isenção do IR; ou
- seja retificado o lançamento para reconhecer como devido apenas o montante de R$
481,89.
É o relatório.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725707/2012-35

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida por falta de fundamento;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão;
c) os rendimentos recebidos acumuladamente decorrente de ação judicial estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente e a
aplicação da multa.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
O presente lançamento decorreu da constatação de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal.
A esse respeito, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, na Seção VI - Rendimentos Recebidos
Acumuladamente do Capítulo III - Rendimentos Tributáveis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Importante destacar que a incidência do imposto de renda se dá sobre o rendimento
bruto auferido, conforme disposto no artigo 3o da Lei no 7.713, de 1988, verbis:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725707/2012-35

produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Assim, o valor de rendimento da ação judicial a ser oferecido à tributação é o valor
bruto recebido, e não o valor líquido. E os valores de imposto de renda retido na fonte e
de contribuição à previdência social, quando comprovados, são compensados na
declaração de ajuste anual em campos específicos.
Por conseguinte, ao contrário do argumentado na impugnação, os rendimentos recebidos
acumuladamente pela contribuinte no ano-calendário de 2008 são sujeitos ao ajuste
anual.
Destaque-se que o tratamento de tais rendimentos como de tributação exclusiva na fonte
somente foi instituído pela Lei n o 12.350, de 2010, que deu nova redação à Lei no
7.713, de 1988, nos seguintes termos:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725707/2012-35

informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Os rendimentos auferidos, portanto, estão sujeitos ao ajuste anual, pois foram recebidos
em 2008, período anterior ao início de vigência da aludida Lei.
A contribuinte, em sua defesa, aduz que não houve omissão, haja vista que o
rendimento foi declarado como rendimento sujeito à tributação exclusiva, e considera
indevida a aplicação da multa.
Entretanto, há que se esclarecer à interessada que a informação prestada na Declaração
de Ajuste Anual de que os rendimentos percebidos são sujeitos à tributação exclusiva na
fonte tem como resultado o não pagamento do imposto apurado pelo ajuste anual, o que
é suficiente para caracterizá-los como rendimentos omitidos. Assim, correta a aplicação
da multa de ofício, vez que houve falta de pagamento do tributo devido:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Quanto à alegação de que tais rendimentos estão isentos, faz-se necessário analisar o
disposto no art. 39, XXXIII, do RIR/99:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifou-se)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725707/2012-35

Do exposto, constata-se que são cumulativos os pressupostos para a isenção prevista no
art. 39, XXXIII, do RIR/99: um relativo à natureza jurídica do rendimento (proventos de
aposentadoria ou reforma), outro relativo à condição pessoal do sujeito passivo (ser
portador de uma das moléstias incapacitantes ali arroladas). Destaque-se que o estado de
moléstia grave deve ser comprovado mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial.
Isso não obstante, não consta dos autos o laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios que comprove a
doença.
Ademais, a requerente não apresentou o teor da decisão judicial, necessário para a
verificação quanto à natureza dos rendimentos recebidos: se proventos, considerados
como rendimentos isentos; ou se valores de natureza salarial, relativos a períodos
anteriores à aposentadoria, considerados como rendimentos tributáveis.
Neste ponto, releva mencionar que, discordando do lançamento, caberia à contribuinte
apresentar
suas
alegações,
devidamente
acompanhadas
de
documentação
comprobatória, no momento da impugnação, de forma a tornar insubsistente o
lançamento formalizado. Nesse sentido está o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972,
que estabelece que a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar.
Ressalte-se que a apresentação de provas, junto com a impugnação, além de ser de
interesse do contribuinte, é de sua inteira responsabilidade e obrigação, conforme
determinação do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(grifou-se)
Demais disso, é de se destacar que o art. 111 da Lei no 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), determina a interpretação literal da legislação que disponha
sobre isenção. E a Lei no 7.713, em seu art. 6o, com redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 1992, diz expressamente em seu texto que ficam isentos do imposto de renda
os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma e pensão recebidos por
portadores de doença prevista em lei.
De outro lado, cumpre esclarecer à requerente que a retificação da Declaração de Ajuste
Anual visando à troca de modelo somente é possível dentro do prazo normal previsto
para sua entrega, consoante dispõe o art. 57 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Ademais, o art. 147, § 1o, do CTN veda a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante para reduzir ou excluir tributo depois de notificado o lançamento, nos
seguintes termos:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(grifou-se)
Por sua vez, o artigo 832 do RIR/99 faculta à autoridade administrativa autorizar a
retificação da declaração de rendimentos, quando comprovado o erro nela contido,
desde que: (i) não haja interrupção do pagamento do saldo do imposto e (ii) se realize
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
Vê-se, portanto, que a anterioridade ao procedimento de ofício e a comprovação do erro
são condições para a retificação da declaração, o que não ocorreu no caso vertente.
Por fim, a impugnante alega hipossuficiência financeira.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.205 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725707/2012-35

Contudo, a remissão do crédito tributário, modalidade de extinção do crédito tributário
prevista no art. 156, IV, do CTN, pressupõe, para a sua aplicação, expressa previsão
legal, consoante determina o art. 172 do mesmo Código:
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:
I - a situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário;
[...]
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido,
aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155.
Assim, não havendo respaldo em lei específica para a remissão pleiteada e considerando
que a atividade fiscal é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional
(art. 142 do CTN), a autoridade administrativa não tem competência para exonerar o
crédito apurado.
Por conseguinte, em que pese as alegações da situação econômico-financeira da
contribuinte, este colegiado não tem competência para conceder a remissão do imposto
e tampouco da multa de ofício ou dos juros de mora, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, devendo
limitar-se a aplicá-la, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção
do crédito tributário lançado.
TATIANA NOVAES CARVALHO
Relatora
Entendo pois, que os argumentos da contribuinte foram devidamente combatidos
na decisão de piso que não merece qualquer reparo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 93
DF CARF MF
Original